Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Thales Henrique Lopes Moreira em face da decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório que maneja em desfavor de Teodora Alves de Oliveira, indeferira a antecipação de tutela que formulara almejando sua manutenção na posse do imóvel situado no Lote 24, Rua Malacão, Chácara Santa Luzia, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, na hipótese, restam preenchidos todos os requisitos para concessão da antecipação da tutela pleiteada, destacando que o Juízo a quo apreendera, de forma errônea, que pretende invadir o imóvel, e não a manutenção de sua posse no bem. Aludindo ao teor dos artigos 300 e 562 do estatuto processual, verberara que, encontrando-se devidamente instruída a petição inicial, ou seja, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos mencionados, o deferimento de liminar, no caso específico, não se afigura uma faculdade do Juízo, mas um direito do demandante, pontuando que, inclusive, ao contrário do apreendido pelo julgador singular, não se trata de tutelar invasão de imóvel alheio, mas de garantia legal, até o deslinde do feito, de manutenção na posse já existente em imóvel anteriormente abandonado e em pleno descumprimento de sua função social. Pontificara que, conquanto a regulamentação processual preveja que, não sendo deferida a liminar vindicada, o Juízo deverá determinara que o autor justifique previamente o alegado, na hipótese, não houvera qualquer indicação do Juízo quanto a justificativa prévia dos fatos alegados, sendo indeferido, consoante defendera, de pronto e em plena afronta à legislação pertinente, o pedido autoral. Consignara que, ademais, o julgador a quo se utilizara de supostos fatos, não constantes da inicial, para indeferir e até reprimir o direito autoral. Sustentara não se tratar da simples questão de a possuidora registral não estar pagando o IPTU, conquanto, segundo asseverara, seja fato demonstrado nos autos, mas de hipótese de abandono do imóvel, descumprindo com sua função social, que, conforme acentuara, será melhor comprovado pelas testemunhas que serão arroladas e ouvidas na oportunidade de realização de audiência de instrução e julgamento pleiteada inicialmente. Obtemperara, ainda, que não há informação de que o autor pretende invadir e construir uma casa no imóvel, mas que dele se apossara, uma vez que se encontrava abandonado e não possui lugar para residir com sua família, pretendendo fazê-lo, juntamente com sua família, naquele local, o qual, conforme destacado na inicial comprovado pela Ficha Cadastral Imobiliária, pelas fotos retiradas do local e, ainda, do Geoportal do GDF, que comprovam a existência de uma pequena casa, abandonada, com “muito mato e sujeira no local”1, evidenciando, segundo afirmara, o abandono noticiado na inicial, que, sob sua perspectiva, justificaria a manutenção da posse do autor. Defendera que, ao revés do consignado na decisão objurgada, o direito que o assiste fundar-se-ia nos artigos 1.210, do Código Civil, 567 e 560, ambos do Código de Processo Civil, além do entendimento jurisprudencial, os quais pontuariam, de forma clara e objetiva, que o indivíduo que detém a posse de um bem igualmente detém o direito à sua proteção contra violência iminente que possa ameaçar sua posse, de modo que a petição inicial se encontraria devidamente instruída, assim como restaria comprovada a probabilidade do direito autoral merecendo, pois, reforma a decisão agravada. Reprisara a alegação de que o imóvel nunca fora usufruído pela possuidora registral, ora agravada, encontrando-se em pleno abandono, porquanto teria descumprido ela com sua função social da propriedade disposta no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição da República, cuja aplicação pretende seja realizada por analogia no presente caso, pontuando não se tratar de tutelar invasão a imóvel de terceiro, mas de garantia de manutenção da posse, já existente de fato pelo autor, de imóvel abandonado que não vinha cumprindo com sua função social, em afronta à Carta Magna e outras legislações correlatas. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Thales Henrique Lopes Moreira em face da decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório que maneja em desfavor de Teodora Alves de Oliveira, indeferira a antecipação de tutela que formulara almejando sua manutenção na posse do imóvel situado no Lote 24, Rua Malacão, Chácara Santa Luzia, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, e, ao final, a ratificação dessa medida. Consoante emerge do alinhado, o cerne da controvérsia estabelecida nesta lide reside na apreensão da existência de estofo legal apto a legitimar a concessão da tutela provisória postulada em caráter liminar, ensejando a alegada manutenção do agravante na posse do imóvel individualizado. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apta a autorizar a reforma do provimento atacado. É um truísmo que nas ações possessórias de força nova a obtenção da tutela possessória liminar demanda a apreensão da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhada essa premissa – à margem de qualquer discussão acerca do interesse de agir do agravante para a demanda subjacente – e cotejados detidamente os autos, tem-se que a posse vindicada pelo agravante não se encontra suficientemente comprovada, não revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar. Ademais, a documentação por ele mesmo coligida aos autos principais ressoa hábil a elidir a verossimilhança das alegações que formulara, conferindo lastro ao apreendido pelo Juízo de origem no sentido de que não ostenta direito legítimo sobre a coisa. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, afere-se que o imóvel se encontra registrado, perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em nome da agravada2, ao passo que as fotos coligidas aos autos da ação subjacente evidenciam a existência de construções não recentes soerguidas no local. Lado outro, consoante informado pelo próprio agravante na peça pórtico que aparelhara a ação de origem, somente tomara conhecimento da circunstância de que o lote restaria desocupado no mês de maio de 2022. Confira-se, por pertinente, excertos da narrativa que apresentara naquela oportunidade, litteris: “(...) Em meados de maio de 2022, o demandante tomou conhecimento que o lote de no 24, da Rua Malacão, da Chácara Santa Luzia, estava abandonado desde 2010. Procurou informações junto ao GDF, em especial junto a Secretaria Administrativa de Ceilândia, e descobriu que o referido lote não tem matrícula registrada em cartório, todavia, o mesmo se encontra registrado junto àquele Ente Público (GDF), sob o no de inscrição 49814095, em nome da demandada. Ainda na Secretaria de Administração de Ceilândia, o demandante descobriu que a suposta proprietária não pagou nenhuma taxa e IPTU do referido imóvel. De certo que seu genitor adquiriu o lote de no 22 da mesma rua e, em companhia do mesmo, quando este foi imitido na posse do imóvel, percebeu que o lote 24, onde tem uma pequena construção, donde, em conversa com os vizinhos, tomou conhecimento de que a suposta possuidora e ora demandada nunca esteve ou morou no local. Que, na verdade, referido imóvel sempre pertenceu a um policial civil aposentado de nome Cícero. Que, nem o Cícero ou a suposta possuidora do imóvel nunca morarão ou usufruíram do referido imóvel. Inclusive, a posse do lote vizinho, de no 22, foi objeto de ação judicial que culminou com a venda do mesmo em leilão em hasta pública, PJE 0706042-48.2020.8.07.0003, restando comprovado, naqueles autos, que o verdadeiro dono de ambos os imóveis sempre foi a pessoa de nome Cícero, comprovando o abandono do imóvel pela suposta possuidora ora demandada. (...)”3 Nesse contexto, as alegações formuladas pelo agravante ressentem-se de verossimilhança hábil a autorizar o acolhimento da pretensão. Com efeito, as alegações que formulara acerca da posse que exerceria sobre o imóvel não encontram lastro em nenhum elemento material, notadamente diante do teor das fotografias coligidas aos fólios em cotejo com as declarações apresentadas pelo agravante, que somente evidenciam sua intenção de erigir construção no imóvel para sua residência futura. Imperioso o registro, ademais, de que eventual situação de abandono do imóvel pela sua efetiva titular, a ausência de adimplemento dos impostos a ele correlatos ou o alegado descumprimento da sua função social, a par de não se prestarem a evidenciar a posse agitada pelo agravante, tampouco autorizam, por si sós, a pretensão possessória vindicada, que, consigne-se, conforme apontado pelo Juízo a quo, ressoa mesmo extravagante. Estabelecidos tais contornos, resta ilidida, no início da fase cognitiva, a apreensão dos requisitos constantes no artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória almejada em sede antecipatória. É que, diante do contexto fático até então evidenciado nos autos, não sobeja verossímil o aduzido pelo agravante no sentido de que exerce posse sobre o imóvel, tornando controvertido o que aduzira. Ora, se a possessória deriva justamente da alegação de que o agravado detém o imóvel, sobre ele exercitando atos de posse, o que não ressoara estampado nos autos, obviamente que a manutenção liminar ressoa carente de estofo, pois em análise perfunctória não se apreendem os requisitos indispensáveis à outorga da tutela possessória em sede antecipatória. Há que ser frisado, outrossim, que a efetivação da medida liminar de manutenção é passível de irradiar prejuízo irreparável à agravada, tendo em conta que, ostentando a condição de proprietária do bem, pode ser desalijada da posse do bem do qual é titular. Destarte, não se afigura viável se permitir a irradiação de efeitos materiais enquanto não aferida a legitimidade ou ilegitimidade e, sobretudo, a efetiva ocorrência da alegada posse que exerce sobre o imóvel. O corolário das inequívocas inferências que defluem do aduzido é a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não se reveste de verossimilhança, não sobejando possível a concessão do provimento antecipatório que reclamara, ao menos até a resolução do mérito desse recurso, a consumação da medida liminar concedida. Outrossim, diversamente do alegado pelo agravante, não sobejava imprescindível, na espécie, a concessão de oportunidade para o agravante justificar o alegado, na forma prevista pelo artigo 562, parte final, do estatuto processual, pois os fatos narrados restavam devidamente aclarados pelas narrativas trazidas na peça pórtico da demanda subjacente e na emenda que apresentara4. Sob essa moldura de fato, aferido que o pedido liminar formulado pelo agravante não encontra baldrame no postulado normativo que rege as ações possessórias, uma vez que não fora comprovada a posse do imóvel objeto da manutenção, não se revela legítimo seu acolhimento nesta fase postulatória do processo de conhecimento. Com efeito, carecendo de elementos materiais aptos à comprovação da posse e não havendo outros meios idôneos que comprovem o alegado, é forçoso reconhecer que a decisão vergastada encontra-se escorreita. Assim, atento para a prescrição dos artigos 561 e 562 do novo estatuto processual, que exigem como pressupostos para a liminar possessória a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), tenho que, no caso, a tutela possessória não pode ser assegurada em favor do agravante no início da fase postulatória, pois depende a elucidação dos fatos de dilação probatória. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 36185046, p. 06 (fl. 08). 2 - ID Num. 126257064 (fl. 35), Ação de Interdito Proibitório no 0714662-78.2022.8.07.0003. 3 - ID Num. 126257052, p. 02 (fl. 05). 4 - ID Num. 126466553 (fls. 64/65), Ação de Interdito Proibitório no 0714662-78.2022.8.07.0003.